Tribunal: TJSP
Processo: 2212864-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com repetição do indébito - suspensão ou impedimento da negativação de cadastro junto a órgãos de proteção ao crédito - manutenção do bem na posse da devedora - depósito do valor das prestações - tutela antecipada indeferida - ausência dos requisitos legais - verossimilhança da alegação não configurada - agravo improvido.